Tribunal: TCU
Processo: 026.074/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Core/MA), atual Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa - Suest/MA), relativa ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Core/MA), atual Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa - Suest/MA), relativa ao exercício de 2007; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marconi José Carvalho Ramos (XXX.410.693-XX), ex-titular da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no estado do Maranhão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão.